Tribunal: TJES
Processo: 5009002-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009002-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGER ANDRADE SPERANDIO
RECORRIDO: JHONY ENDERSON LOCATELLI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROPRIETÁRIO E CONDUTORA. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. ART. 203, IV, CTB. IMPRUDÊNCIA. SENTENÇA QUE ANALISOU CORRETAMENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
.
PROCESSO Nº 5009002-95.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
ROGER ANDRADE SPERANDIO
RECORRIDO:
JHONY ENDERSON LOCATELLI, LUANA FRANCA FREIRE
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROPRIETÁRIO E CONDUTORA. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. ART. 203, IV, CTB. IMPRUDÊNCIA. SENTENÇA QUE ANALISOU CORRETAMENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ROGER ANDRADE SPERANDIO
em face de
JHONY ENDERSON LOCATELLI e LUANA FRANCA FREIRE
. Em petição inicial, a Parte Autora sustenta a ocorrência de acidente de trânsito (colisão lateral/transversal) causado pelo Réu, buscando reparação por danos materiais (R$ 10.064,35), incluindo lucros cessantes.

2.
Contestação acompanhada de Boletim de Ocorrência, fotografias e orçamentos (ID 42717). Arguiu preliminares de ilegitimidade ativa (Jhony por não estar presente no fato; Luana por não comprovar propriedade do veículo). No mérito, alegou culpa exclusiva da Autora por avanço de sinal vermelho/preferencial e formulou pedido contraposto de R$ 15.679,53 para reparo de sua motocicleta.

3.
Sentença julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Réu ao pagamento de R$ 8.652,35 a título de danos materiais. A decisão reconheceu a culpa exclusiva do Réu por realizar ultrapassagem indevida pela contramão em cruzamento sinalizado (Art. 203, IV, CTB), conforme registro de imagens e vídeos (ID 16519068).

4.
O Réu interpôs recurso inominado, requerendo os benefícios da gratuidade da justiça. Preliminarmente, reitera a ilegitimidade ativa dos recorridos. No mérito, busca a reforma integral para julgar improcedente a lide e procedente o pedido contraposto, sustentando que a recorrida invadiu a via preferencial e que não houve ultrapassagem irregular.

5.
Em contrarrazões, os Recorridos impugnam a gratuidade da justiça (apontando a posse de veículo de alto valor e contratação de advogado particular. Argui a preclusão da preliminar de ilegitimidade e pugnam pela manutenção da sentença baseada na prova documental da manobra ilícita do recorrente.

II. PRELIMINARES

6.
Os recorridos, em contrarrazões
impugnaram o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pelo recorrente, sob a alegação de que sua capacidade econômica seria incompatível com a hipossuficiência declarada, em razão de sua profissão, posse de veículo de alto valor e advogado particular. Todavia, rejeito-a, eis que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é prevista no art. 99, § 3º, CPC, incumbindo à parte contrária fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto de forma suficiente para afastar tal presunção.

7.
O recorrente arguiu a
ilegitimidade ativa
dos recorridos, sustentando que o primeiro não estava presente no acidente e não demonstrou danos, e a segunda não comprovou a propriedade do veículo ou desembolso financeiro. Em contrarrazões, argumentam preclusão e reconhecimento implícito da legitimidade. Conforme a teoria da asserção (in statu assertionis), a análise das condições da ação se dá a partir das afirmações deduzidas na exordial.
In casu
, os autores narraram sua relação com o evento danoso e com os prejuízos. A sentença, ao adentrar o mérito e julgar procedente o pedido inicial, reconheceu a legitimidade das partes autoras para figurarem no polo ativo da demanda, não havendo supressão de instância, porquanto a matéria foi objeto de enfrentamento judicial.

8.
O STJ já decidiu:
"2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art . 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
"
(
STJ
- EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, S1, DJe 2016).

Destarte, rejeito as preliminares.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9.
Definir se: (i) é devida a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, rejeitando-se a impugnação das contrarrazões por inexistir prova apta a elidir a presunção de hipossuficiência; (ii) configuram-se as condições da ação quanto à legitimidade ativa do proprietário registral e da condutora; (iii) a responsabilidade pelo sinistro advém de ultrapassagem proibida em cruzamento (art. 203, IV, CTB), observada a posição lateral da motocicleta, ou de avanço de sinal preferencial pela recorrida; e (iv) subsiste o dever de indenizar danos materiais ou a improcedência do pedido contraposto.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

10.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparos.

11.
Consoante a fundamentação expendida pelo Juízo
a quo
,
, a controvérsia sobre a dinâmica do acidente foi resolvida com base na análise do local do impacto e na própria conduta do recorrente.

12.
O recorrente, em sua declaração (ID 42717067), admitiu que se aproximou do cruzamento enquanto o semáforo estava fechado para o fluxo da Rua Cristóvão Colombo. A sentença analisou corretamente que o ponto de colisão - "
dianteira esquerda do veículo da autora já dentro da faixa da esquerda";
ID 69905707 - fl. 2) demonstra que a dianteira esquerda do veículo da autora, já dentro da faixa esquerda. A análise da via e à sinalização horizontal, confirma a alegações da parte Autora, nos termos do art. 373, I, CPC.

13.
Nesse sentido, a manobra do recorrente, ao invadir a contramão em cruzamento, constituiu a causa determinante para o abalroamento. Tal conduta configura infração gravíssima e é vedada pelo CTB:

Art. 203.
Ultrapassar pela contramão outro veículo: (...) IV - parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação.
Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

14.
Nestes termos é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA PELO SINISTRO – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E MICRO ÔNIBUS EM CRUZAMENTO – AVANÇO DA PREFERENCIAL PELA CONDUTORA DO VEÍCULO SEM A DEVIDA CAUTELA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DOS ARTIGOS 28, 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
AUTOR QUE COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
MONTANTE DAS INDENIZAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devidamente comprovado nos autos que a demandada, não tomando as devidas cautelas, avançou indevidamente o cruzamento preferencial, vindo a ocasionar o sinistro, colidindo na motocicleta em que se encontrava o demandante e violando os deveres estabelecidos nos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (
TJ
-PR - 0003481-57.2018.8.16.0021: 13/03/2023)

15.
No que tange aos danos materiais, a sentença foi diligente ao excluir duplicidades e manter apenas os valores razoáveis e comprovados (R$ 7.302,35 para peças e R$ 1.350,00 para lanternagem/pintura), totalizando R$ 8.652,35, valor que se mostra adequado à reparação integral. A jurisprudência entende que os danos materiais comprovados por meio orçamentos são suficiente quando o acidente e danos são incontroversos:

(...) T
ese de julgamento:
A comprovação dos danos materiais por orçamentos é suficiente quando o acidente e os danos são incontroversos. (...) . (
TJ
-ES, 00106172220178080035, 4ª Câmara Cível)

16.
Considerando que a parte Autora logrou êxito em provar o alegado nos termos do art. 373, I, CPC, e que a culpa exclusiva recai sobre o recorrente, impõe-se a manutenção da condenação e, por decorrência lógica, a improcedência do pedido contraposto.

17.
Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.

Ex positis
,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença
in totum
.

19.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, Lei 9.099/95), condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento:

"A ultrapassagem pela contramão de veículos parados em fila junto a cruzamentos ou sinais luminosos (art. 203, IV, CTB) constitui culpa preponderante e exclusiva do condutor, sendo sua imprudência a causa determinante para o acidente, mesmo que a outra parte estivesse realizando manobra de transposição de via preferencial."

_________

Dispositivo relevante citado:
art. 46, Lei 9.099/95; art. 55, Lei 9.099/95; art. 186, 927 CC; art. 203, IV, art. 44 do CTB; art. 373, I, CPC;
Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES -: 00106172220178080035, 4ª Câmara Cível; TJ-PR - 0003481-57.2018.8.16.0021: 13/03/2023; STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, S1, DJe 2016;

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)